Tribunal: TJES
Processo: 0008779-82.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008779-82.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENERALI BRASIL SEGUROS e outros (3)

APELADO: JOSUE FELICIANO BARBOSA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. ATO DE PREPOSTO EM RAZÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por J.V.P. Transportes e Serviços Ltda. em razão da sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por Josué Feliciano Barbosa, condenando a requerida ao pagamento de R$ 11.707,00 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido na BR-101. O acidente ocorreu após preposto da ré atravessar a rodovia de forma imprudente, ocasionando manobra evasiva de caminhão que invadiu a contramão e colidiu com o veículo do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante responde civilmente pelos danos causados por ato de seu preposto praticado em razão do serviço; e (ii) estabelecer se o excesso de velocidade do caminhão envolvido no acidente rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da empregadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do empregador pelos atos de seus empregados e prepostos é objetiva, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a atividade desempenhada pelo preposto.

4. O conjunto probatório, especialmente o boletim de acidente, o laudo da Polícia Rodoviária Federal e a prova testemunhal, demonstra que o preposto da apelante atravessou a rodovia de forma imprudente, dando causa à manobra evasiva que culminou na colisão.

5. O preposto atuava em atividade relacionada ao trabalho no momento do acidente, pois retornava ao posto fiscal para regularização de documentos da carga, circunstância que caracteriza o evento como ocorrido em razão do serviço.

6. A alegação de ruptura do nexo causal não prospera, pois o excesso de velocidade do caminhão não constitui causa exclusiva do acidente, mas fator concorrente para o resultado danoso.

7. A culpa concorrente entre o preposto da apelante e o condutor do caminhão atrai a responsabilidade solidária dos envolvidos pela reparação integral dos danos, nos termos do art. 942 do Código Civil.

8. Eventual direito de regresso da apelante contra os demais responsáveis deve ser exercido em ação própria, sem prejuízo do direito da vítima à reparação integral.

9. Os danos materiais restam comprovados pelo laudo da Polícia Rodoviária Federal e pelos orçamentos juntados aos autos, sendo coerente o valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O empregador responde objetivamente pelos danos causados por preposto quando o ato lesivo ocorre no exercício ou em razão do trabalho.

2. A culpa concorrente de terceiro não afasta a responsabilidade do empregador quando a conduta do preposto contribui para o resultado danoso.

3. A pluralidade de causas do evento danoso enseja responsabilidade solidária entre os agentes envolvidos.

4. O direito de regresso entre corresponsáveis não pode ser oposto à vítima para afastar a reparação integral dos danos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 932, III, e 942; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008779-82.2018.8.08.0011

APELANTE: J.V.P. TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

APELADO: JOSUE FELICIANO BARBOSA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por
J.V.P. TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
JOSUÉ FELICIANO BARBOSA
, que julgou procedente o pedido autoral e condenou a requerida ao pagamento de R$ 11.707,00 (onze mil, setecentos e sete reais) a título de danos materiais.

Em suas razões de id. 18501011, sustenta a apelante, em síntese, a inexistência de responsabilidade pelos atos de seu colaborador, ao argumento de que este teria invadido a via pública de forma desarrazoada e imprudente, sem qualquer ordem superior do empregador e em desconformidade com a conduta esperada do homem médio.

Defende que a conduta imprevisível de seu funcionário enseja a ruptura do nexo de causalidade entre a atividade laboral do mesmo e o dano advindo do sinistro.

Prossegue afirmando que o laudo pericial esclarece a dinâmica do acidente, evidenciando, de um lado, a conduta ilógica do Sr. Jair e, de outro, a imprudência do condutor do caminhão (veículo 1), que trafegava em velocidade superior à permitida para a via.

Assevera que, caso o condutor estivesse em velocidade regulamentar, a manobra evasiva seria evitável e, por conseguinte, não teria ocorrido o dano ao veículo do apelado.

Ressalta, ainda, que a jurisprudência, em casos análogos, reconhece a preponderância da responsabilidade de quem trafega em excesso de velocidade na dinâmica do sinistro, razão pela qual entende necessária a reforma da sentença para afastar a responsabilidade que lhe foi imputada.

Contrarrazões no id. 18501014 pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à verificação da responsabilidade da apelante, J.V.P. TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., pelos danos materiais suportados pelo autor, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 31/07/2017, na Rodovia BR-101.

Consta dos autos que o autor, ao conduzir seu veículo VW/GOL, foi atingido por caminhão M.Benz/L 1113, conduzido por Wellington Magno Pinto Raider, que, ao realizar manobra evasiva para desviar de pedestre, posteriormente identificado como Sr. Jair de Oliveira Neto, preposto da apelante, invadiu a contramão de direção, ocasionando a colisão e os danos materiais narrados na inicial.

Em razão do ocorrido, ajuizou a presente demanda indenizatória, pleiteando a condenação da ré ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados em seu veículo, no importe de R$ 11.707,00 (onze mil, setecentos e sete reais).

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial e, sem delongas, adianto não vislumbrar razões para sua reforma.

De início, rememoro que, em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se, em regra, a responsabilidade civil subjetiva, exigindo-se demonstração do dano, da conduta culposa e do nexo de causalidade, para configuração da obrigação indenizatória.

Todavia, tratando-se de demanda que versa sobre a responsabilidade de pessoa jurídica por ações de seu preposto, aplica-se a responsabilidade civil objetiva do empregador, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, senão vejamos:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Fixadas tais premissas, verifica-se que é incontroverso nos autos que o Sr. Jair de Oliveira Neto mantinha vínculo com a apelante, atuando como seu preposto, circunstância, inclusive, admitida pela própria ré.

Do conjunto probatório, especialmente do boletim de acidente de trânsito, do laudo da polícia Rodoviária Federal (fls. 15/35) e da oitiva da testemunha, Ailton Valdomir Mantovanelli (id. 18501002), extrai-se que o pedestre (preposto da apelante) atravessou a via de forma imprudente, sem se atentar para seu fluxo, dando causa à manobra evasiva do caminhão conduzido pelo Sr. Wellington Magno Pinto Raider, que, por sua vez, invadiu a contramão e atingiu o veículo do autor.

Ademais, restou evidenciado que o referido pedestre se encontrava em atividade relacionada ao trabalho, pois retornava ao posto fiscal para regularização de documentos da carga, quando atravessou indevidamente a via, o que atrai, de forma inequívoca, a incidência da responsabilidade prevista no art. 932, III, do Código Civil.

Nesse contexto, não prospera a alegação da apelante de que a conduta do preposto teria natureza exclusivamente pessoal e desvinculada do labor, porquanto comprovado que o evento danoso ocorreu “em razão do serviço” e durante atividade laboral do Sr. Jair.

Quanto à tese de ruptura do nexo causal por culpa exclusiva de terceiro, melhor sorte não assiste à apelante.

Isso porque o laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal, embora aponte que o condutor do caminhão trafegava em velocidade superior à permitida, também confirma que a manobra que culminou no acidente decorreu da necessidade de desviar do pedestre que atravessava a pista de forma abrupta.

Dessa forma, o que se verifica é a ocorrência de culpa concorrente do preposto da apelante e o condutor do caminhão M.Benz/L 1113, sendo ambas as condutas determinantes para o resultado danoso.

Nessas hipóteses, a legislação civil estabelece que, havendo pluralidade de agentes responsáveis pelo evento danoso, todos respondem solidariamente pela reparação integral dos prejuízos causados à vítima, nos termos do art. 942 do Código Civil:

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado;
e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932.

Assim, ainda que se reconheça a imprudência do condutor do caminhão, tal circunstância não afasta a responsabilidade da apelante, mas, ao revés, apenas reforça a existência de múltiplas causas para o evento, sem exclusão do nexo causal.

Ressalte-se que eventual direito de regresso contra os demais envolvidos deve ser exercido em via própria, não podendo ser oposto ao lesado, que faz jus à reparação integral do dano.

E, no que tange aos danos materiais, o valor fixado na sentença, qual seja, R$ 11.707,00 (onze mil, setecentos e sete reais), encontra respaldo nos documentos acostados aos autos, notadamente no termo da polícia rodoviária federal (fl. 31), que detalhou as avarias sofridas pelo veículo do autor (dano à caixa de roda dianteira esquerda; estrutura da soleira esquerda; estrutura da coluna central esquerda; estrutura da coluna traseira esquerda; caixa de roda traseira esquerda; assoalho central esquerdo; longarina traseira esquerda e assoalho porta-malas ou caçamba).

Outrossim, o orçamento para reparo do veículo apresentado pelo recorrido (fls. 10/13) revela-se coerente, pois indica a necessidade de reparos justamente nos pontos indicados pela polícia rodoviária.

Oportuno consignar, inclusive, que o recorrido buscou orçamento de três estabelecimentos distintos, tendo realizado reparo do veículo no local de menor custo, circunstância que evidencia sua boa-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)